Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-81.2022.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-81.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REAL SECAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 29.213.664/0001-10 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (APELANTE), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (APELANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (APELADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (APELADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DE PARTE LITISCONSORTE. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por viúva meeira e herdeiros do investidor falecido, para cobrança da quantia de R$ 150.000,00 decorrente de contrato de investimento empresarial firmado com a empresa Real Secagem de Grãos Ltda.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal para a oitiva de sócio litisconsorte da empresa requerida; e (ii) no mérito, se os apelados demonstraram a origem do crédito e a relação dos valores pagos com o contrato de investimento, bem como se a empresa apelante logrou provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito vindicado.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
Não há cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida é juridicamente vedada ou desnecessária para o deslinde da controvérsia. No caso, a questão da destinação dos valores é eminentemente documental, e a requerida não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento da oitiva.

Mérito:

4.
A prova escrita apresentada pelos autores é suficiente para embasar a ação monitória, pois evidencia a razoável probabilidade do direito à restituição do capital investido, cabendo ao réu trazer prova hábil para desconstituir o crédito.

5. A existência do crédito encontra amparo no contrato de investimento firmado entre as partes e na emissão de cheques que somam o valor pactuado, ainda que emitidos em favor de sócio-administrador da empresa, não havendo nos autos qualquer prova de negócio jurídico autônomo ou desvinculado do pacto empresarial.

6. A apelante limitou-se a alegações genéricas, não trazendo elementos probatórios capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade decorrente da prova escrita apresentada, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal de litisconsorte passivo, quando a matéria é eminentemente documental. 2. Na ação monitória, basta prova escrita que evidencie a plausibilidade do crédito, cabendo ao réu demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que não se desincumbiu a parte apelante. 3. O pagamento direto a sócio-administrador não descaracteriza, por si só, a relação obrigacional, quando há nexo temporal e material entre o contrato e os valores entregues.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 447, § 2o, II; 370; 373; 700; 702, §1o; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 0000224-03.2014.8.11.0086, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Real Secagem de Grãos Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Colíder, que julgou procedente a ação monitória movida por Edilaine Matchil Machado da Silva, Sergio Junior da Silva e André Vinicius da Silva, constituindo título executivo judicial o “contrato de investimento empresarial” e condenando solidariamente os réus à devolução do valor investido (R$ 150.000,00), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, reconhecendo a ocorrência de confusão patrimonial em razão do depósito dos valores diretamente na conta pessoal de Rafael Dubiella Sversut, sócio-administrador da empresa ré.

Em suas razões recursais, a apelante alega, inicialmente,
error in procedendo
, sustentando cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, por meio da oitiva de Rafael Dubiella Sversut, visando demonstrar que os valores pagos pelos apelados não ingressaram no patrimônio da empresa, mas foram destinados a terceiro estranho ao contrato. Aduz, ainda,
error in judicando
, afirmando que a sentença foi proferida sem comprovação concreta de confusão patrimonial ou de que os valores tenham sido utilizados em benefício da empresa. Defende a existência de autonomia patrimonial e ausência de elementos que justifiquem a condenação solidária.

Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que o indeferimento da prova testemunhal foi correto, bem como que há provas robustas da confusão patrimonial, já que os valores foram depositados na conta pessoal do sócio administrador, configurando má-fé e comportamento contraditório por parte da apelante.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 297163438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente demanda teve origem em ação monitória proposta por Edilaine Matchil Machado da Silva, Sergio Junior da Silva e André Vinicius da Silva, na condição de viúva meeira e herdeiros do investidor falecido Sergio de Jesus da Silva, em face de Real Secagem de Grãos Ltda., Marcelo Marclos Sversut e Rafael Dubiella Sversut, visando à restituição da quantia de R$ 150.000,00, decorrente de contrato de investimento empresarial firmado em 22/11/2017 com a primeira requerida.

Segundo a inicial, o negócio jurídico estabelecia a devolução do capital investido ao final da safra de 2018 ou, no máximo, em maio daquele ano, acrescido da participação nos lucros, o que não ocorreu, mesmo após a morte do sócio investidor. Alegaram, ainda, que parte significativa dos valores foi depositada diretamente na conta bancária do sócio administrador Rafael Dubiella Sversut, circunstância que, segundo alegaram, caracterizaria confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, legitimando a cobrança solidária.

Apenas a requerida Real Secagem de Grãos Ltda. apresentou embargos monitórios, nos quais defendeu, em síntese, que os autores não comprovaram o cumprimento das obrigações assumidas no contrato de parceria empresarial, invocando a
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil. Sustentou que, embora tenham sido emitidas quatro cártulas de cheque, tais valores não foram direcionados à empresa ou aos sócios formalmente identificados no contrato, mas sim a terceiro estranho à avença, no caso, Rafael Dubiella Sversut.

Aduziu, ainda, divergências entre as datas e valores das cártulas e os termos pactuados no contrato, pugnando, ao final, pela improcedência da ação monitória. Protestaram pela produção de prova
“por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como os moralmente legítimos, especialmente pelo depoimento pessoal dos Embargantes e dos Embargados, juntada de documentos, perícia, oitiva de testemunha, sem prejuízo de outras provas eventualmente cabíveis”
(id. 297163387).

Impugnados os embargos (id. 297163396), o juízo singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 297163397).

Em resposta, a requerida pugnou pela designação de audiência de instrução para oitiva de Rafael Dubiella Sversut, ao argumento de que
“ainda pende de melhor esclarecimento o fato de que nenhum dos pagamentos ali consignado foi direcionado para a mencionada empresa ou para qualquer uma das partes envolvidas na citada avença, mas sim para terceiro, Sr. Rafael D. Sversut”
(id. 297163403).

A parte autora, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de produção de novas provas. Além disso, requereu
“a inadmissão/recusa da oitiva da testemunha arrolada pelo Embargante”
, com fundamento no art. 447, §2o, II.

Na decisão de saneamento (id. 297163417), o juízo singular indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal para a oitiva de Rafael Dubiella Sversut, ao argumento de que se trata de parte no processo, o que seria vedado pelo art. 447, §2o, II, do Código de Processo Civil, bem como por não se enquadrar como depoimento pessoal da parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.

Com efeito, o art. 447, § 2o, II, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que não podem depor como testemunhas as partes da causa, vedação que alcança qualquer dos litisconsortes que figurem no mesmo polo da demanda. No caso, Rafael Dubiella Sversut integra o polo passivo da ação monitória, ao lado da empresa apelante, de modo que não poderia, por imposição legal, ser arrolado como testemunha.

Ademais, embora seja possível a oitiva de pessoas impedidas de testemunhar na qualidade de informantes, verifica-se que a requerida Real Secagem de Grãos Ltda. não formulou pedido nesse sentido, limitando-se a requerer a oitiva de Rafael como testemunha.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no indeferimento da prova oral requerida, haja vista que o juiz está autorizado a indeferir diligências desnecessárias ou juridicamente inadequadas ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da produção de prova oral não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando a matéria em discussão é eminentemente documental, como ocorre no presente caso, em que a controvérsia gira em torno da destinação dos valores pagos e da eventual confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios.

Assim, inexistindo prejuízo concreto ou violação ao contraditório e à ampla defesa,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, o que não ocorreu na hipótese.

Referida matéria também já foi reiteradamente enfrentada por esta Corte, que de igual forma, entendeu que:

“Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, § 1o, ambos do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-03.2014.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado em 08/06/2024)

Nos autos, restou incontroverso que, em 22/11/2017, foi firmado instrumento particular de contrato de parceria, do qual participaram, de um lado, Real Secagem de Grãos Ltda., representada por seus sócios Marcelo Marcos Sversut e Claudir Alexandre Sversut, e, de outro, Sergio de Jesus da Silva, este último denominado sócio investidor. No mesmo pacto, estabeleceu-se o investimento do montante de R$ 150.000,00, destinado a custear a safra agrícola de 2017/2018, com previsão de devolução do capital acrescido de participação nos lucros ao término da colheita ou, no máximo, em maio de 2018 (id. 297162895).

Entretanto, os valores correspondentes ao capital investido foram pagos, na íntegra, mediante a emissão de quatro cheques, em favor de
Rafael Dubiella Sversut
, conforme se extrai dos documentos bancários e da resposta da instituição financeira cooperativa Sicredi, que foi devidamente oficiada pelo juízo singular (id. 297163412). Especificamente, constam os seguintes títulos:

Cheque n. 000041 da agência 0818 da Sicredi, no valor de R$ 50.000,00, emitido em favor de Rafael D. Sversut, pós-datado para 26/11/2017;

Cheque n. 000042 da agência 0818 da Sicredi, no valor de R$ 50.000,00, emitido em favor de Rafael D. Sversut, pós-datado para 15/12/2017;

Cheque n. 000043 da agência 0818 da Sicredi, no valor de R$ 25.000,00, emitido em favor de Rafael D. Sversut, pós-datado para 15/01/2018;

Cheque n. 000044 da agência 0818 da Sicredi, no valor de R$ 25.000,00, emitido em favor de Rafael D. Sversut, pós-datado para 20/01/2018.

Observa-se, assim, que o somatório dos valores das quatro cártulas perfaz exatamente o montante de R$ 150.000,00, correspondente ao capital pactuado no instrumento de parceria.

Não obstante Rafael Dubiella Sversut não conste formalmente como parte contratante no instrumento particular, há nos autos forte presunção fática e documental de que os cheques emitidos em seu favor guardam nexo direto com a execução do contrato de investimento.

Isto porque, o contrato foi celebrado em 22/11/2017, e o primeiro cheque está datado para apenas quatro dias após, em 26/11/2017, denotando evidente proximidade temporal entre o negócio jurídico e o início dos pagamentos e os demais cheques seguiram cronograma próximo ao previsto para liberação dos valores no contrato, demonstrando sintonia com as datas e o parcelamento do investimento.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que Rafael tenha firmado negócio jurídico autônomo com a parte autora, ou que os valores tenham sido entregues a ele por motivo diverso do cumprimento da avença firmada com a empresa e seus sócios Marcelo e Claudir.

Os autos revelam, ainda, que Rafael Dubiella Sversut figura como sócio administrador da empresa Real Secagem de Grãos Ltda., conforme se verifica do ato constitutivo registrado em 23/11/2017 (id. 297163421). Tal condição reforça a plausibilidade de que tenha recebido os valores na qualidade de gestor dos interesses da sociedade, ainda que não conste como signatário do contrato.

Nesse contexto, muito embora a apelante sustente, em suas razões recursais, a inexistência de correlação entre os valores pagos e o contrato, limitou-se a alegações genéricas, não produzindo nenhuma prova hábil a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, ainda que a quantia tenha sido depositada na conta pessoal de Rafael Dubiella Sversut, não se afasta o nexo objetivo entre o contrato celebrado e os pagamentos realizados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória.

Majoro os honorários em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025